Tribunal: STF
Processo: AI 723808
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DA
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão com base na legislação infraconstitucional (Lei
   8.245/91). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II - O
   Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o
   indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária
   pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da
   ampla defesa (AI 552.281/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI
   474.746-AgR/GO, Rel. Min. Carlos Britto; AI 378.628/SP, Rel. Min.
   Celso de Mello).
III - A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - Não há contrariedade ao art. 93,
   IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
V - Para dissentir da conclusão a
   que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação
   de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas
   279 e 454 do STF.
VI - Agravo regimental improvido.